Tribunal: TJMT
Processo: 0016936-89.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL N.o 0016936-89.2015.8.11.0003
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: FRANCISCA DE FÁTIMA MACEDO MENDONÇA
VISTO
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão unânime que, por maioria, declarou a nulidade da sentença, e determinou o retorno dos autos a comarca de origem, nos termos do voto do 2o vogal, tendo sido vencida a relatora e o 1o vogal, nos seguintes termos:
APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA.
Constatado que o laudo pericial não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, para apurar eventual existência de diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Contudo, o presente embargos devem ser apreciado por quem redigiu o acórdão embargado, tendo sido no caso o 2o vogal, a saber Des. Luiz Carlos da Costa, conforme §1o do art. 265 do Regimento Interno do TJMT:
Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.
Ante o exposto, devolvo os autos à secretaria para encaminhamento com a máxima URGÊNCIA ao Des. Luiz Carlos da Costa.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora